Tribunal: STF
Processo: HC 234840
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado por Gustavo Silva da Mata.



    Afirma que a sua situação é idêntica à do paciente.



    Requer a extensão da decisão proferida em favor corréu, para que seja abrandado o regime inicial. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Não tem razão o requerente. A questão deve ser discutida pelas vias próprias.



    A fundamentação da dosimetria da pena aplicada ao paciente não tem nenhuma relação com aquela referente ao requerente. Veja-se:



    A culpabilidade é acentuada, porque o acusado era servidor público comissionado, seus vencimentos eram pagos com os impostos cobrados de uma população carente de uma série de serviços públicos, condição que era de conhecimento do acusado, pois residente nesta Comarca. Ademais, o acusado exerce a função de advogado e deveria pautar pela ética prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados, pois sua conduta denigre a imagem da classe dos advogados. Consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “O fato de o recorrente exercer a profissão de advogado e, em decorrência de tal circunstância, conhecer as consequências da prática delitiva que lhe foi imputada, além do prazo razoável do iter criminis justificam a negativação da culpabilidade” (AgRg no AREsp 991.870/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017). Com efeito, Servidor Público tem o dever de probidade, nada obstante, o acusado infringiu seus deveres e se corrompeu passando a integrar organização criminosa. Para tanto passou a auferir vantagem pecuniária, percebida na forma de adicional salarial, a qual lhe era paga mensalmente para fazer parte de todas as fraudes que chegassem até ele. Além disso, agiu com premeditação e reflexão, o que se extrai do contexto em que o crime foi praticado, por uma sofisticada organização criminosa, estruturada em vários núcleos e com várias frentes de atuação criminosa, o que exige punição mais severa. Antecedentes imaculados. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo do crime normal ao fato. Circunstâncias inerentes ao tipo incriminador. Consequências deletérias, uma vez que privou o município da chance de obter a prestação de serviços por preços mais vantajosos e do mercado de concorrer em igualdade de condições na busca dos contratos públicos, causando distorções no mercado material de Miguelópolis. Como é cediço, em municípios pequenos e pobres, como Miguelópolis, as contratações públicas são excelentes oportunidades de negócios e a garantia de isonomia entre os diversos agentes econômicos é essencial para o equilíbrio do mercado, o que não se observou com este crime, colocando em posição de vantagem o vencedor do certame, eleito abusivamente pela organização criminosa. A corrupção sistêmica instalada na Prefeitura de Miguelópolis, com a coautoria do acusado, gerou o efeito perverso, inerente e inevitável a qualquer caso de corrupção sistêmica, o afastamento de agentes econômicos sérios, que gostariam de firmar parcerias justas com o poder público, garantindo preços honestos e serviços e produtos de qualidade. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n. 217.819). (eDOC 6, p. 33)



    Não há, portanto, similaridade entre os casos.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente